Tribunal: TJPA
Processo: 0861949-97.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861949-97.2020.8.14.0301

APELANTE: EVALDO AMARAL LEITE

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO. RAZÕES NÃO COMPLEMENTADAS PELA PARTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.021, § 1º, E 1.024, § 3º, DO CPC.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE.

1-No caso concreto, o
s Embargos Declaratórios apresentados pelas partes foram recebidos como Agravo Interno, ocasião em que se determinou a complementação das contrarrazões
.

2-

Contudo,
apesar de apresentar petição concordando com a conversão em Agravo Interno, a
parte
não apresentou a devida complementação das razões recursais necessárias à adequação recursal.

3-N
os termos do §3º do art. 1.024, do CPC/15, os embargos de declaração poderão ser recebidos como agravo interno, quando cabível, devendo ser determinada a prévia intimação do recorrente para, no prazo legal, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º.

4-É firme o entendimento do STJ no sentido de não se conhecer do Agravo Interno quando a parte requerente não complementa para adequar as razões recursais, no prazo legal. Precedentes.

5-Assim, havendo a inércia da parte em adequar as razões recursais, não há como se conhecer do presente Agravo Interno, por manifesta inadmissibilidade.

6-
Agravo interno não conhecido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em NÃO CONHECER do AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº
0861949-97.2020.8.14.0301
-PJE
) interposta por
EVALDO AMARAL LEITE contra
BANCO DO BRASIL, diante da decisão monocrática de Id
12016120, de minha relatoria, nos
autos da Apelação interposta pela Agravante.

A decisão monocrática foi proferida com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo todos os termos da sentença.”

Foram ap
resentados Embargos de Declaração.

Os Embargos Declaratórios foram recebidos como Agravo Interno, ocasião em que se determinou a complementação das contrarrazões (Id 15431054).

A
parte, apesar de apresentar petição concordando com a conversão em Agravo Interno, não apresentou a devida complementação das razões recursais necessárias à adequação recursal.

É o relato do essencial.

VOTO

No caso concreto, o
s Embargos Declaratórios apresentados pelas partes foram recebidos como Agravo Interno, ocasião em que se determinou a complementação das contrarrazões
.

Contudo, apesar de apresentar petição concordando com a conversão em Agravo Interno, a parte não apresentou a devida complementação das razões recursais necessárias à adequação recursal.

Nos termos do §3º do art. 1.024, do CPC/15, os embargos de declaração poderão ser recebidos como agravo interno, quando cabível, devendo ser determinada a prévia intimação do recorrente para, no prazo legal, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º
,
senão vejamos:

Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.

(...)

§ 3º O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º.

A seu turno o art. 1.021, § 1º
,
dispõe,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

É firme o entendimento do STJ no sentido de não se conhecer do Agravo Interno quando a parte requerente, não complementa para adequar as razões recursais, no prazo legal, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR RAZÕES. ARTS. 1.021, § 1º, E 1.024, § 3º, DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Recebidos os Embargos de Declaração como Agravo Interno, dele não se conhece quando a parte requerente, intimada a complementar as razões recursais, não se manifesta no prazo legal (arts. 1.021, § 1º, c/c art. 1.024, § 3º, do CPC/2015). Precedentes do STJ. 2. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no REsp: 2007343 BA 2022/0173277-2, Data de Julgamento: 17/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES QUE IMPUGNAM O MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. DESPACHO PARA COMPLEMENTAR RAZÕES, PARA FINS DE CONHECIMENTO COMO AGRAVO. ARTS. 1.021, § 1º e 1.024, § 3º, DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. "
Não se conhece do agravo interno quando a parte, embora devidamente intimada, deixa de complementar as razões de recurso, nos termos dos artigos 1.021, § 1º, e 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil
". ( AgInt no AREsp 1566879/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021). 2. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgRg no MS: 28172 DF 2021/0349061-6, Data de Julgamento: 24/05/2022, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/05/2022 - grifei)

Assim, havendo a inércia da parte em adequar as razões recursais,

não há como se conhecer do presente Agravo Interno, por manifesta inadmissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO,
p
or inadmissibilidade, nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024